Tribunal: TJDFT
Processo: 0732827-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE PRESTAÇÕES MENSAIS VENCIDAS APÓS A RESILIÇÃO NEGOCIAL. INCLUSÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se a manifestação de vontade emitida pela autora é suficiente para resilição do vínculo negocial aludido e se a inscrição no cadastro de proteção ao crédito gera dever de indenizar.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2.1. A contratante é pessoa jurídica que celebrou negócio jurídico de plano de saúde coletivo por adesão, mas com o objetivo de beneficiar pequeno número de utentes, inferior a 30 (trinta) pessoas, o que reforça a aplicação do CDC.
3. A questão em exame diz respeito à ocorrência de causas supervenientes à formação do negócio. Sobre esse tema merecem destaque a resolução e a resilição bilateral (distrato). Assim, são inconfundíveis as situações jurídicas previstas, em tese, nos artigos 475 e 472 do Código Civil que, mesmo sob o generalizado epíteto da “rescisão”, tratam, respectivamente, é bom frisar, de hipóteses de resolução e resilição bilateral (distrato). 3.1. A resilição unilateral, ou denúncia, é o meio próprio de obter-se o exercício de um direito potestativo, que é de não permanecer vinculado à força do negócio jurídico. 3.2. Nos termos da cláusula 10.2 do contrato que instrumentalizou o negócio jurídico, para formalização da resilição unilateral é suficiente a comunicação por escrito, não havendo assim alusão a meios eletrônicos para o requerimento, tampouco exigência de reconhecimento de firma ou carimbo com a identificação do CNPJ.
4. De acordo com o enunciado no 385 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ressalvada a preexistência de inscrição legítima, é possível a condenação, por dano moral, de quem procedeu à indevida anotação do nome da parte em cadastro de proteção ao crédito. 4.1. A respeito do valor da indenização tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 4.2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 959.780, tendo sido relator o Eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 4.3. Sopesados os parâmetros do método bifásico e os critérios intrínsecos à dinâmica dos fatos, mostra-se razoável e apropriado às peculiaridades do caso em exame manter em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) o valor dos danos morais.
5. Recurso conhecido e desprovido.